Tribunal: TJMT
Processo: 1054297-67.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054297-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. D. C. M. T. - CPF: 085.605.861-05 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (APELADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PORTADOR ESPECTRO AUTISTA – MÉTODO ABA – CUSTEIO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1054297-67.2019.811.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

EMBARGADO: M.D.C.M.T.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio embargante
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,

contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais (Moral e Temporal) e Danos Materiais com Pedido Liminar nº 1054297-67.2019.8.11.0041 - 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
M. D. C. M. T.
, em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido desta Ação para: I- DETERMINAR que a ré AUTORIZE, o tratamento de Fonoaudiologia especializada no desenvolvimento da linguagem e comunicação (3x por semana); Terapeuta ocupacional com abordagem em integração sensorial (3x por semana); Psicologia infantil com abordagem em análise aplicada do comportamento – ABA (3x por semana), bem como Musicoterapia e psicomotricidade, iniciando-se tudo, no prazo de 10 dias horas. II- CONFIRMO a tutela de urgência outrora concedida. III- JULGO IMPROCEDENTES os pedidos referentes aos danos materiais. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.
(id. 218635732)

O embargante alega que
“o acórdão foi omisso no que se refere às disposições da Resolução n.º 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade dos procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais de saúde habilitado”.

Afirma que
“o tratamento tenha cobertura é necessário que seja realizado por profissional da saúde capacitado, isto é, um psicólogo, um fisioterapeuta etc. Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão e conste no decisum a necessidade de realização do tratamento com profissionais de saúde capacitados.
”.

Defende que
“o seguro saúde oferecido pela embargante constitui, eminentemente, um contrato de reembolso, nos limites contratuais definidos, de despesas médicohospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e profissionais executantes.”.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 241443669).

Sem contrarrazões (id. 247614196).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer confeccionado pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela rejeição dos embargos (id. 257766683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025